Tribunal: TJES
Processo: 5011280-02.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011280-02.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

APELADO: MARCELO BANDEIRA GONCALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR REDUZIDO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - No caso concreto, o apelado celebrou um contrato de empréstimo bancário com o banco apelante, cujo pagamento se daria por meio de boletos, porém o referente à primeira parcela não estava possibilitando o pagamento, diante da informação de “boleto ainda não está registrado” (ID 8186308). Embora o apelado tenha demonstrado a procura da instituição financeira para a resolução do problema, conforme vários números de protocolo de atendimento (ID 8186309), bem como indicação de chamadas telefônicas (ID 8186307), o enleio persistiu mesmo com o envio de outro boleto, impossibilitando a realização do pagamento, e, o que é pior, culminou na inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de restrição ao crédito (Serasa).

2 - Sendo assim,
“[...] A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003892-62.2021.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024).

3 - Todavia, o valor da indenização deve ser reduzido para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia entendo que está em consonância com as peculiaridades da causa (potencial ofensivo, prática da conduta lesiva e capacidade econômica das partes), não importa em quantia excessiva ou irrisória, já que, à luz dos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico e compensatório a que dita rubrica deve estar revestida.

4 - Recurso provido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5011280-02.2021.8.08.0048

Apelante:

Banco Digio S/A

Apelado:

Marcelo Bandeira Gonçalves

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Banco Digio S/A contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Marcelo Bandeira Gonçalves, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira
“[...] ao pagamento em favor do autor por i) danos extrapatrimoniais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da taxa Selic a contar da citação inicial, que engloba juros de mora e correção monetária, na forma da interpretação dada pelo STJ ao artigo 406 do Código Civil; ii) que a requerida emita os boletos para pagamento das parcelas avençadas [...]”
. Ao final, ainda condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação.

Em seu recurso, o Banco Digio S/A pretende a reforma da sentença tão somente para
“redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

O apelado ofertou contrarrazões (ID 8186362), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Marcelo Bandeira Gonçalves, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira
“[...] ao pagamento em favor do autor por i) danos extrapatrimoniais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da taxa Selic a contar da citação inicial, que engloba juros de mora e correção monetária, na forma da interpretação dada pelo STJ ao artigo 406 do Código Civil; ii) que a requerida emita os boletos para pagamento das parcelas avençadas [...]”
.

O Banco Digio S/A pretende a reforma da sentença tão somente para
“redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Ao que se vê dos autos, o apelado celebrou um contrato de empréstimo bancário com o banco apelante, cujo pagamento se daria por meio de boletos, porém o referente à primeira parcela não estava possibilitando o pagamento, diante da informação de “boleto ainda não está registrado” (ID 8186308).

Embora o apelado tenha demonstrado a procura da instituição financeira para a resolução do problema, conforme vários números de protocolo de atendimento (ID 8186309), bem como indicação de chamadas telefônicas (ID 8186307), o enleio persistiu mesmo com o envio de outro boleto, impossibilitando a realização do pagamento, e, o que é pior, culminou na inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de restrição ao crédito (Serasa).

Como se sabe, a teor da Súmula 297, do STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim,
“[...] A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003892-62.2021.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024).

Sob esse enfoque, não vejo como dissentir da conclusão do magistrado singular no sentido de que
“[...] demonstrada a falha na prestação dos serviços, configurado está o ilícito civil, o qual enseja pronta reparação dos danos causados, configurado os danos morais, tendo em vista todo o constrangimento sofrido pelo requerente em decorrência da inscrição irregular de seu nome nos cadastros de inadimplentes, provocando uma situação claramente vexatória e desrespeitosa. Na verdade, há de se reconhecer que a conduta da parte requerida é tipificadora de dano moral, pois a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, isto é, o dano é presumido, prescinde de prova.[...] Dessa forma, no caso em apreço, entendo que os fatos geraram desdobramento danoso à esfera moral do autor. Aplicável a teoria do desvio produtivo, no caso vertente, portanto, vislumbra-se que a parte requerente demonstrou situação que extrapolou a esfera do abalo ou prejuízos extrapatrimoniais, a doutrina consumerista elaborou a teoria do desvio produtivo, segundo a qual a perda do tempo útil do consumidor decorre principalmente do fato de os fornecedores estarem, de forma voluntária e reiterada, descumprindo as regras legais com o intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço.”

Todavia, entendo que merece retoque o valor arbitrado a título de dano moral pelo magistrado de primeiro grau (R$ 8.000,00).

Acerca de tal aspecto, vale realçar que
“No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.174312-3/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024).

Posta assim a questão, reputo que o valor da indenização deve ser reduzido para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cuja quantia entendo que está em consonância com as peculiaridades da causa (potencial ofensivo, prática da conduta lesiva e capacidade econômica das partes), não importa em quantia excessiva ou irrisória, já que, à luz dos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico e compensatório a que dita rubrica deve estar revestida.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE. 1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória. 3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 – Apelo parcialmente provido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018458-67.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2023)

Diante de tais razões,
dou provimento ao recurso

para reduzir o valor da indenização de danos morais para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sem alteração dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, nos termos da Súmula 326, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.